Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas instauradas entre empresa administradora/operadora de plano de saúde e segurado, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).

2. É abusiva e coloca em risco o próprio objeto do contrato, a cláusula contratual que exclui qualquer possibilidade de cobertura de tratamento domiciliar, em flagrante violação ao art. 51, IV, § 1o, II, do CDC, por inviabilizar a adequada reabilitação/manutenção do segurado acometido de doença coberta pelo plano de saúde.

3. Sendo clara a imprescindibilidade de acompanhamento diário e integral do paciente, o tratamento domiciliar deve ser prestado.

4. Recurso desprovido.